Tribunal: STF
Processo: HC 262829
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 1.024.989, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.01.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando o excesso de prazo da custódia. Daí o pedido de concessão da ordem para revogar a prisão processual do paciente ou, de forma subsidiária, para substituir a custódia preventiva por outras medidas cautelares.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Ainda do ponto de vista processual, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato que impede a imediata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    8. Além disso, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tal como assentou o STJ, “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do ato apontado impugnado:



    “Sobre o contexto fático, a denúncia afirma que paciente e vítima moravam no mesmo alojamento e se desentenderam por uma zombaria. Nesse mesmo dia, teria havido três intercorrências de violência e/ou grave ameaça pelo paciente: na primeira vez, o paciente ameaçou a vítima com uma faca, tendo sido contido por um colega; na segunda vez, a vítima percebeu que o paciente se aproximava do quarto armado com um facão, então a vítima pegou um pedaço de madeira para se defender, o que fez o paciente recuar; na terceira vez, o paciente desferiu três golpes de facão na cabeça da vítima, mas foi segurado pelo mesmo colega, que interrompeu o ataque.



    (...)



    O Tribunal de origem, ao manter a prisão preventiva, levou em conta a gravidade em concreto do crime. Seguem excertos do voto do relator (fls. 9/10, g.n.):



    ‘Primeiramente, os argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e o remédio heroico não é o instrumento adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM. Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas. 



    Ademais, a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de origem encontra-se devidamente motivada por estarem presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em especial a necessidade de se garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. 



    Insta destacar a gravidade em concreto da conduta pela qual o paciente está sendo processado, uma vez que, supostamente, em alojamento coletivo de trabalho, concorreu para a prática de crime grave com violência à pessoa com utilização de facão, tendo a vítima inclusive que receber atendimento médico.



    Neste aspecto, também não se mostra adequada a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403/11, porquanto insuficientes para assegurar a ordem pública’.



    (...)



    No caso concreto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e, por conseguinte, a necessidade da manutenção da segregação antecipada para garantia da ordem pública.”



    9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    10. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, verifico que a matéria não foi sequer apreciada pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    11. Ainda que assim não fosse, esta Corte já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator